Tribunal: STF
Processo: AI 667315
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Ausência no traslado de peça obrigatória para a formação do
   agravo de instrumento, bem como do inteiro teor das contra-razões
   ao apelo extremo. Aplicação das disposições previstas no § 1º do
   art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
2.      Agravo regimental
   improvido.